Tribunal: TJPA
Processo: 0814901-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814901-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. FIXAÇÃO JUDICIAL DE DATA PARA GOZO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL E MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, que deferiu parcialmente medida liminar para afastar exigência de renúncia a parcelas remuneratórias como condição para fruição de licença-prêmio, mas indeferiu a fixação judicial de data certa para o gozo do benefício. A agravante pleiteia, em sede recursal, a fixação imediata de data, com multa por descumprimento, alegando previsão legal expressa e iminência de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cognição sumária e sem requerimento administrativo formal, impor judicialmente data certa para o gozo de licença-prêmio; e (ii) estabelecer se a ausência de fixação de data compromete a efetividade da tutela de urgência, diante de alegada aposentadoria iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação judicial de data certa para fruição de licença-prêmio depende da demonstração objetiva de requerimento administrativo formal, indevida negativa ou mora da Administração, e urgência concreta, o que não se verifica nos autos.

A ausência de prova documental acerca de provocação administrativa recente e da efetiva inércia estatal impede a configuração de direito líquido e certo na extensão pretendida.

A cognição sumária, própria das tutelas de urgência e do mandado de segurança, veda a antecipação de mérito ou a substituição do juízo técnico-administrativo em matéria sujeita à discricionariedade e à conveniência da Administração Pública.

A imposição judicial originária de data para fruição de benefício funcional, sem demonstração de mora administrativa ou risco concreto, configura ingerência indevida na seara da gestão pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de aposentadoria iminente, desacompanhada de prova idônea quanto à data, não caracteriza, por si só, urgência suficiente a justificar a medida postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição judicial de data certa para fruição de licença-prêmio exige demonstração documental de requerimento administrativo, negativa ou mora injustificada da Administração e urgência concreta.

O Poder Judiciário não pode substituir-se ao administrador público para definir, originariamente, o momento de gozo do benefício, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder.

A alegação genérica de aposentadoria iminente não autoriza, por si só, a fixação judicial antecipada da data de fruição da licença-prêmio, especialmente na ausência de prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 762323, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.11.2013, DJe 18.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0814901-02.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MARIA DO CARMO DE SOUZA.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE BELÉM E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO DE SOUZA, professora municipal desde 1996, contra decisão interlocutória proferida nos autos de mandado de segurança, na qual se pleiteia (i) o gozo de licença-prêmio reconhecida por portarias administrativas (Portarias nº 041/2007-GABS e nº 1.098/2021, totalizando 180 dias) e (ii) a fruição do benefício sem condicionantes reputadas ilegais, com remuneração integral.

Na origem, a decisão agravada deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir, como condição para a fruição de eventual licença-prêmio, a assinatura de formulário/declaracao que importe renúncia a parcelas remuneratórias (ex.: regência de classe, HP, HA), com cominação de multa por descumprimento, mas não fixou data certa para início do gozo.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a Lei Municipal nº 7.502/1990 assegura a remuneração integral durante a licença; (b) o art. 114 do estatuto imporia o prazo máximo de 60 dias para liberação após deferimento; (c) a ausência de fixação de data compromete a efetividade da tutela, sobretudo diante de aposentadoria iminente; e (d) requer tutela recursal para impor fixação imediata de data e multa, mantendo-se a vedação de renúncia.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, afirmando, em suma, que a decisão de origem foi prudente e condicional (“eventual”), inexistindo prova de pedido administrativo formal de marcação/gozo e, por consequência, não se configurando mora; aduz, ainda, que fixar data judicialmente implicaria ingerência indevida no mérito administrativo e que parcelas propter laborem não se confundem com redução salarial ilícita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que não fixou data certa para fruição da licença-prêmio, tendo apenas afastado condicionante reputada ilegal (renúncia de rubricas), no âmbito de cognição sumária.

Em sede de tutela provisória, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC); no mandado de segurança, soma-se a exigência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, sem dilação probatória.

No caso, embora se alegue reconhecimento do direito por portarias e se invoque o art. 114 da Lei Municipal nº 7.502/1990, a fixação judicial de data certa pressupõe demonstração objetiva de: (i) requerimento administrativo formal de fruição, (ii) indevida negativa ou mora administrativa após provocação, e (iii) urgência concreta apta a justificar intervenção jurisdicional imediata. A própria decisão monocrática que apreciou a tutela recursal registrou a inexistência de prova documental de requerimento recente e de mora administrativa, bem como o risco de se converter tutela provisória em provimento definitivo.

As contrarrazões, de modo consistente, apontam que não foi localizado processo administrativo de pedido formal de marcação e gozo, o que afasta a configuração de omissão estatal a partir de mera presunção.

Também o parecer ministerial destaca que a alegada inércia repousa em presunção não amparada por prova idônea, e que a imposição judicial de data, sem provocação administrativa e sem ato específico de negativa/atraso injustificado, traduziria tentativa de antecipar o mérito e de converter tutela provisória em provimento definitivo, em afronta aos limites da cognição sumária.

O art. 114 da Lei Municipal nº 7.502/1990, conforme transcrito pela própria agravante, prevê que a licença, “a requerimento do funcionário”, poderá ser gozada em períodos não inferiores a trinta dias, “observada a conveniência do serviço”, e que, deferida a licença, a Administração terá prazo de sessenta dias para liberar o servidor.

Todavia, a incidência prática dessa norma, especialmente para impor, em tutela de urgência, a fixação imediata de data, demanda, como premissa, a demonstração documental de que houve requerimento, deferimento do gozo e eventual descumprimento do prazo. Sem tal substrato, inexiste probabilidade do direito na extensão pretendida (ordem judicial vinculante para marcar data), sob pena de ingerência indevida do Judiciário no espaço de organização do serviço público e de supressão da esfera de atuação administrativa, em tema que exige compatibilização com a continuidade do serviço.

Com efeito, impende assentar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, em regra, restringe-se ao exame de sua legalidade, compreendida esta como a verificação de conformidade do agir estatal com a Constituição, a lei e os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nessas balizas, ao Poder Judiciário é dado afastar atos ilegais, abusivos ou eivados de desvio de finalidade, bem como determinar que a Administração observe o procedimento devido e se conduza dentro dos limites normativos.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS . SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos . Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 762323 DF, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

Diversamente, não lhe é lícito substituir-se ao administrador para escolher a melhor solução de gestão, nem para impor, de modo originário, providências que dependam de avaliação de conveniência e oportunidade, inerentes ao exercício da discricionariedade administrativa. A ingerência judicial em tal campo, especialmente quando ausente provocação formal do interessado e sem que se tenha o quadro administrativo completo para aferição das repercussões do comando, implica indevida substituição do juízo técnico-administrativo, esvaziando a competência da autoridade pública competente e vulnerando o princípio da separação dos poderes.

Assim, a imposição judicial de data certa para fruição de benefício funcional, sem demonstração documental de requerimento administrativo e sem a verificação do contexto concreto de organização do serviço (como disponibilidade de pessoal, continuidade da prestação e impactos na coletividade), ultrapassa o controle de legalidade e adentra matéria típica de gestão administrativa, cujo exame demanda precisamente o sopesamento de conveniência e oportunidade. Ao Judiciário, portanto, cabe assegurar que a Administração não imponha condicionantes ilegais e decida nos limites da lei, mas não lhe compete ditar, em substituição ao gestor, a forma e o tempo de execução do ato quando a lei reserva ao administrador tal conformação.

A agravante invoca risco de esvaziamento do direito pela aposentadoria iminente. Contudo, conforme já assentado na decisão monocrática, tal iminência não veio demonstrada com data certa, revelando-se prospectiva, insuficiente, por si só, para caracterizar urgência autônoma apta a impor, liminarmente, a fixação de data para fruição do benefício.

Diante desse quadro, a decisão agravada, ao afastar a exigência de renúncia como condição para eventual fruição, preserva, no plano da tutela de urgência, a legalidade mínima do procedimento, sem avançar, sem lastro probatório suficiente, para impor data certa de fruição, providência que exige comprovação objetiva de requerimento, de mora/negação e de urgência concreta.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, e observados os limites da cognição sumária do agravo em contexto mandamental, impõe-se a manutenção da decisão atacada, bem como a preservação do entendimento já externado no indeferimento da tutela recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026